Tribunal: TJSP
Processo: 2145542-54.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Antonio Carlos Malheiros
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Decisão que indeferiu pleito inserido na petição inicial pelo diferimento de custas, nos termos da Lei no 11.608/2003, concedendo, no entanto, oportunidade à parte para providenciar a documentação necessária à apreciação do benefício da gratuidade da justiça também pleiteado – Ausência parcial de cunho decisório – Ausência de lesividade – Decisão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Decisão que indeferiu pleito inserido na petição inicial pelo diferimento de custas, nos termos da Lei no 11.608/2003, concedendo, no entanto, oportunidade à parte para providenciar a documentação necessária à apreciação do benefício da gratuidade da justiça também pleiteado – Ausência parcial de cunho decisório – Ausência de lesividade – Decisão que não impôs à parte o recolhimento de custas iniciais e não indeferiu pedido de justiça gratuita - Inaplicabilidade do disposto no §1o do artigo 1.015 do CPC – Pedido de recolhimento das taxas judiciais ao final – Hipótese não inserida no rol do artigo 5o da Lei no 11.608/2003 – Ausêcia, ademais, de comprovação de sua impossibilidade financeira para arcar com as custas – Decisão mantida – Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, improvido.